Tribunal: TJDFT
Processo: 0026229-87.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0026229-87.2012.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA LEAO, IVONETE NOGUEIRA DOS SANTOS LEAO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a sentença que extinguiu a EXECUÇÃO ajuizada em face de ANTONIO CARLOS DA SILVA LEÃO e IVONETE NOGUEIRA DOS SANTOS LEÃO. A Apelante sustenta que a sentença não atentou para os diversos pedidos formulados na busca pela regularização do polo passivo da execução. Afirma que não houve abandono da causa apto a justificar a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “não deixou de movimentar o feito por mais de 30 dias em nenhum momento”. Discorre sobre o regime jurídico das entidades fechadas de previdência complementar e conclui que, "consoante a intelecção do disposto no artigo 917, § 2o do Código de Processo Civil e pelos artigos 884 e 885 do Código Civil, inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência". Requer o provimento da apelação para cassar a sentença. Preparo recolhido (IDs 51666278/9). Sem contrarrazões (ID 51666282). É o relatório. Decido. Comunicado o óbito do primeiro executado (Antônio Carlos da Silva Leão), foi proferida a seguinte decisão (ID 51666267): "Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de cancelamento de audiência, haja vista que não existe determinação de designação de audiência nos autos. Quanto ao mais, ante a notícia de falecimento da parte executada, suspendo o curso do processo pelo prazo de 3 (três) meses, nos termos do artigo 313, §§ 1o e 2o do CPC. Desse modo, intime-se o exequente para cumprir as seguintes providências durante o prazo de suspensão, sob pena de extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC: a) juntar aos autos certidão de óbito da parte executada, caso já não conste nos autos; b) na existência de inventário em curso, promover a citação do espólio na pessoa do inventariante compromissado; c) na inexistência de inventário, promover a citação do espólio na pessoa do administrador provisório, conforme os ditames legais; d) caso já tenha havido a partilha, trazer o respectivo formal, bem como indicar os herdeiros e seus quinhões hereditários. Em quaisquer dos casos acima descritos, o credor deverá trazer nova petição inicial, na qual conste a qualificação completa das partes, bem como o valor atualizado da causa. Ademais, deverá recolher custas complementares, se houver, e juntar planilha atualizada do débito. Ressalto que, caso não tenha sido aberto o inventário, o credor poderá requerer sua abertura, na forma do art. 616, inciso VI, do CPC. Caso o exequente não se manifeste no prazo, encaminhem-se os autos conclusos para sentença. Intime-se." Essa decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 28/02/2023 (ID 51666268) e só em 18/07/2023 a Apelante peticionou nos autos (fl. 2 ID 51666272), nos seguintes termos: "(...) Da acurada análise dos autos e do Sistema Informatizado deste Tribunal de Just iça, infere-se que fora notificado o falecimento de um dos Executados. Nesse ínterim, após consultas em sistemas para a localização de eventuais herdeiros dos executados, esta peticionária vem indicar e requerer a citação/intimação da herdeira e inventariante Sra. Ivonete Nogueira dos Santos Leão no seguinte endereço: QNM 03, Conjunto "P", Casa 15 – Ceilândia Sul Ceilândia - DF CEP: 72.215-046 Assim, em obediência ao determinado no art. 687/688 do Código de Processo Civil, vem requerer a habilitação tendo em vista o falecimento das partes contrárias, em cumprimento ao determinado pelo DD. Juízo da necessidade de regularização do polo. Cabe ressaltar que os herdeiros têm o dever legal de constituir espólio, nos termos do art. 611 c/c art. 616, inciso I e II, do Código de Processo Civil, cabendo inclusive as sanções por sua inércia, que podem configurar, fraude à execução. Deste modo, necessária a suspensão do processo conforme preconiza o art. 313 do CPC, para que seja feita a habilitação de seus sucessores, os quais devem integrar na lide, conforme comandos dos arts. 687 e seguintes do Código de Processo Civil. (...)" Sobreveio a r. sentença que extinguiu o processo, in verbis: "Trata-se de execução de título extrajudicial movida por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em desfavor de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA LEÃO e IVONETE NOGUEIRA DOS SANTOS LEÃO. Ao ID 149869890, o advogado da parte executada noticiou o falecimento de ANTÔNIO CARLOS DA SILVA LEÃO. Ao ID 150371837, em 24/02/2023, o processo foi suspenso e a parte autora foi intimada a regularizar o polo passivo da demanda, apresentando nova petição inicial, além de juntar os documentos necessários ao prosseguimento da ação, bem como indicar o representante do espólio e seu endereço para citação. No entanto, a parte exequente não atendeu ao comando judicial, pois, em que pese a juntada da petição de ID 165692047, não foram anexados nenhum dos documentos elencados ao ID 150371837. É o relatório. Decido. No presente caso, verifico a notícia de óbito da parte executada sem que o exequente tenha promovido a regularização do polo passivo da presente demanda. Assim, não tendo a parte credora atendido ao comando judicial de regularizar o polo passivo, ante a notícia de óbito da parte devedora, o reconhecimento da falta de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. Isso porque não se legitima que o curso processual fique eternamente paralisado à mercê da inércia do litigante a quem incumbe impulsioná-lo, derivando que, não providenciada a substituição processual da parte executada falecida, conforme estabelecido pelo legislador (art. 110 do CPC), a extinção do feito é consequência natural. Nesse sentido, já se manifestou este e. TJDFT: (...) Saliento que foi dada possibilidade ao exequente de regularizar a relação processual, dispondo, ao total, de cinco meses para tanto, contudo, não atendeu a determinação imposta, limitando-se a informar nos autos que a inventariante é Ivonete Nogueira dos Santos Leão sem sequer juntar a documentação comprobatória de tal encargo. Por todas as razões expostas, extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve contraditório. Transitada em julgado, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais, se houver. Em caso positivo, intime-se a parte autora para quitação das referidas custas, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se." Como se vê, a r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, "não tendo a parte credora atendido ao comando judicial de regularizar o polo passivo, ante a notícia de óbito da parte devedora, o reconhecimento da falta de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe." Esse fundamento central da extinção do processo não foi impugnado nas razões recursais, que versam apenas sobre abandono da causa e excesso de execução. Essa lacuna argumentativa evidencia a inobservância da dialética recursal prevista no artigo 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” O princípio da dialeticidade, consagrado nesse dispositivo legal, exige que o apelante objete a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” A apelação simplesmente não contém embasamento jurídico que, acaso acolhido, poderia levar à reforma da sentença. Vale dizer, foram ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 do Estatuto Processual que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: “O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores. (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197)” Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a extinção do processo, mediante argumentos que sequer tangenciam o fundamento da extinção do processo, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida. (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020)” Incide, nesse contexto, a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Discorrendo sobre o tema, explanam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes das peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada." (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1327)” ISTO POSTO, não conheço do recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator